Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-62.2022.8.11.0020
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002057-62.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAIANA COSTA LEONEL AMARAL - CPF: 057.744.361-52 (APELANTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO – CRÉDITO RURAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DO VALOR INCONTROVERSO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ausência de liquidez do título, conforme previsão do art. 10, do decreto-lei no 167 de 1967, estabelecendo que a cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso.

No caso sub judice, não apenas o título executivo extrajudicial está anexado à exordial da execução, como também o memorial descritivo da dívida, especificando a evolução da dívida mês a mês, inclusive contendo o termo inicial e final do período de normalidade e de inadimplemento, juros de 2% ao ano debitados e capitalizados mensalmente, além de juros de mora de 1% ao ano, debitados no final; multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final. Assim, o procedimento executivo proposto pelo apelado não apresenta nenhum vício que lhe retire a certeza, liquidez e exigibilidade.

Tratando-se de título de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela impossibilidade de cobrança da Comissão de Permanência, por revelar afronta ao disposto no art. 5.o, parágrafo único, do Decreto-lei n.o 167/1967. Todavia, apesar de prevista no contrato de crédito rural, a cobrança de comissão de permanência não foi incluída no cálculo da execução. Nestes termos, no que se refere ao pedido de nulidade da cumulação dos encargos moratórios com a Comissão de Permanência, não há utilidade recursal, pois não produziria qualquer efeito jurídico útil ao recorrente, motivo pelo qual nem sequer deveria ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

A sobretaxa de 2,5% ao mês prevista em contrato é aplicável somente para a hipótese de desclassificação do crédito rural, ou seja, a sobretaxa incide por decorrência da eliminação da subvenção estatal, acarretando a desclassificação do crédito rural disciplinado pela Lei n. 4.829/65, o que não ocorreu na presente execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o embargante, ao alegar excesso na execução, deve apresentar a planilha demonstrativa do cálculo, como forma de evidenciar o valor que seria efetivamente devido. Inexistindo apresentação pelo embargante de qualquer planilha demonstrativa do valor incontroverso, incabível a alegação genérica de excesso na execução.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por DAIANA COSTA LEONEL AMARAL em face de BANCO DO BRASIL S/A., após sentença proferida nos autos dos “Embargos à Execução”.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para "
manter a cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplemento do contraente, afastando, no entanto, a sua cumulação com os demais encargos moratórios e correção monetária
". Consequentemente, o juízo de piso determinou, após o trânsito em julgado, a adequação dos cálculos da execução no 1000714-70.2018.8.11.0020 ao presente julgado, além de reconhecer a sucumbência recíproca das partes, condenando o embargante e embargada na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, todavia, suspendendo a cobrança da condenação sucumbencial em relação à embargante, conforme do art. 98, §3o, do CPC/2015.

Em suma, requer o Apelante sob ID. 207817848 o provimento do recurso para declarar a nulidade da execução, em razão da ausência de discriminação da evolução da dívida e da ausência de liquidez do título executivo, e revisar as cláusulas da Cédula Rural Pignoratícia no 40/01201-8 que se mostram abusivas, por conter previsões de encargos moratórios que não se cumulam com a Comissão de Permanência, devendo serem estes encargos moratórios dispostos contratualmente declarados nulos.

Aponta a ilegalidade da cobrança de sobretaxa de 2,5% e objetiva a readequação dos encargos contratuais, limitando a cobrança apenas a cobrança de juros moratórios de 1% a.a. (Art. 5o, Parágrafo único, DL 167/67).

Pretende o reconhecimento do excesso de execução de R$ 47.009,70 (quarenta e sete mil, nove reais e setenta centavos) promovido pela Exequente/Embargada, e a extinção da ação executiva, ante à inexigibilidade da obrigação.

Por fim, requer a inversão/redistribuição do ônus sucumbencial, com a fixação/majoração da sucumbência recursal entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, em proveito dos causídicos da Apelante (Art. 85, § 2o, IV, CPC), “levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal” (Art. 85, § 11, CPC), tendo em vista que não existe proveito econômico no caso em questão.

Contrarrazões sob o id. 207818155 pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença na forma como prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “Embargos à Execução” n. 1002057-62.2022.8.11.0020 proposta por DAIANA COSTA LEONEL AMARAL (autora/apelante) em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. (requerido/apelado), decorrente da execução de título extrajudicial 1000714-70.2018.8.11.0020 em que se busca o adimplemento da Cédula Rural Pignoratícia registrada sob no 40/01201-8.

De início, convém consignar que “nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, nos termos da Súmula no 381 do STJ, além do que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” (artigo 492 do CPC/2015), razão pela qual o recurso será analisado nos limites do pedido.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva, e no entendimento previsto na súmula 297 do STJ.

No que se refere a declaração de nulidade da execução, em razão da ausência de discriminação da evolução da dívida e da ausência de liquidez do título executivo, se observa que a cédula de crédito rural é título civil, líquido, certo e exigível, pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso,
conforme previsão do art. 10, do decreto-lei no 167 de 1967.

Logo, não há que se falar em iliquidez do título que ampara a execução.

Já no tocante à ausência de memorial do cálculo atualizado da dívida, assevera-se que a propositura do procedimento executivo prevê que o valor atualizado da dívida rogada na inicial deve vir acompanhado da planilha de cálculo demonstrando a evolução da dívida.

No caso sub judice, não apenas o título executivo extrajudicial está anexado à exordial da execução, como também o memorial descritivo da dívida (processo 1000714-70.2018.8.11.0020, id. 16817671 do dia 03/12/2018), especificando a evolução da dívida mês a mês, inclusive contendo o termo inicial e final do período de normalidade e de inadimplemento, juros de 2% ao ano debitados e capitalizados mensalmente, além de juros de mora de 1% ao ano, debitados no final; multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final.

Assim, o procedimento executivo proposto pelo apelado não apresenta nenhum vício que lhe retire a certeza, liquidez e exigibilidade.

O apelante ainda requer a revisão das cláusulas da Cédula Rural Pignoratícia no 40/01201-8 que se mostram abusivas, por conter previsões de encargos moratórios que não se cumulam com a Comissão de Permanência, devendo serem estes encargos moratórios dispostos contratualmente declarados nulos.

Ocorre que, tratando-se de título de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela impossibilidade de cobrança da Comissão de Permanência, por revelar afronta ao disposto no art. 5.o, parágrafo único, do Decreto-lei n.o 167/1967, vejamos.

AGRAVO INTERNO NO ORECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.o 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES.

1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.o 297/STJ.

3. Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.496.575/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018).

Todavia, apesar de prevista no contrato de crédito rural, a cobrança de comissão de permanência não foi incluída no cálculo da execução. Nestes termos, no que se refere ao pedido de nulidade da cumulação dos encargos moratórios com a Comissão de Permanência, não há utilidade recursal, pois não produziria qualquer efeito jurídico útil ao recorrente, motivo pelo qual nem sequer deveria ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O recorrente também pugna pela declaração da ilegalidade da cobrança de sobretaxa de 2,5% com a readequação dos encargos contratuais, limitando a cobrança apenas a cobrança de juros moratórios de 1% a.a. (Art. 5o, Parágrafo único, DL 167/67).

Entretanto, a sobretaxa de 2,5% ao mês prevista em contrato é aplicável somente para a hipótese de desclassificação do crédito rural, ou seja, a sobretaxa incide por decorrência da eliminação da subvenção estatal, acarretando a desclassificação do crédito rural disciplinado pela Lei n. 4.829/65, o que não ocorreu na presente execução.

Ademais, não prospera a alegação de excesso de execução de R$ 47.009,70 (quarenta e sete mil e nove reais e setenta centavos), pois a Embargante/Apelante não apresentou qualquer planilha de cálculos, não bastando suas alegações genéricas acerca de suposto excesso de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o embargante, ao alegar excesso na execução, deve apresentar a planilha demonstrativa do cálculo, como forma de evidenciar o valor que seria efetivamente devido, vejamos.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EM EXCESSO DO DÉBITO EXEQUENDO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado" (AgInt no AREsp n. 2.083.074/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). E ainda, "ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução" (AgInt no AREsp n. 1.958.460/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).

1.1. A Corte local entendeu que as alegações genéricas do devedor agravante sobre o abuso dos encargos bancários, sem apresentação da memória de cálculo dos valores considerados indevidos, eram insuficientes para respaldar o pedido de revisão dos valores e, por conseguinte, eliminar o excesso de execução alegado, sendo, portanto, de rigor rejeitar liminarmente os embargos à execução.

1.2. Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento

(AgInt no REsp n. 2.097.309/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Dessa forma, inexistindo apresentação pelo embargante de qualquer planilha demonstrativa do valor incontroverso, incabível a alegação genérica de excesso na execução.

Logo, os pedidos do apelo não merecem guarida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

Deixo de alterar o parâmetro dos honorários sucumbenciais para o valor da causa, pois somente se admite quando a lide não possui condenação ou proveito econômico, ou não seja possível mensurá-lo, a teor do artigo 85, §2o, do CPC, o que não é o caso dos autos.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024